Tribunal: STF
Processo: RE 205787
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-25
Data de publicação: 2000-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENS
ÃO
AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
C.F., art. 5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V. AUTARQUIA:
HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Lei nº 9.527, de 1997, art. 4º.
                 I. - A extensão automática da pensão ao viúvo, em
 obséquio
ao princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da esposa-
segurada, assim considerado aquele como dependente desta, exige lei
específica, tendo em vista as disposições constitucionais inscritas
no art. 195, caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da Constituição
Federal.
                 II. - Honorários da sucumbência: advogado servidor de
autarquia: os honorários revertem em favor desta. Lei 8.906, de
1994, art. 21. Lei 9.527, de 1997, art. 4º.
                III. - Agravo não provido.